Tribunal: TJMT
Processo: 1026056-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026056-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 105.754.051-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1026056-36.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA
– DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1026056-36.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da decisão monocrática de Id. 239514668, que deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado para conceder os benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 243799191, a parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária e do julgamento monocrático.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de Id. 239514668, que deu provimento ao recurso interposto pelo ora agravado para conceder os benefícios da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da assistência judiciária e do julgamento monocrático.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida, o julgamento monocrático foi fundamentado no art. 932 do CPC.

Outrossim, restou bem consignado na decisão que o ora agravado faz
jus
a assistência judiciária, haja vista
que possui o rendimento mensal de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), os quais utiliza para arcar com as contas da casa, tais como luz, água, mercado e cartão de crédito.

Ademais, restou claro que
mesmo com o parcelamento das custas, estas ficam em um valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), valor este que compromete a subsistência do ora agravado, por se tratar de uma pessoa idosa e aposentada.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024